Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-42.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000995-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]
Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), EVERTON PRADO DE MORAES RODRIGUES - CPF: 024.828.711-74 (AGRAVADO), J. M. P. D. A. - CPF: 087.206.741-63 (AGRAVADO), EVERTON PRADO DE MORAES RODRIGUES - CPF: 024.828.711-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO - CPF: 039.250.161-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DE TEA – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – DECISÃO QUE DEFERIU BLOQUEIO DE VALORES NA MODALIDADE “TEIMOSINHA” – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA – COISA JULGADA MATERIAL – REDE NÃO CREDENCIADA – CLÍNICA EXPRESSAMENTE AUTORIZADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRECLUSÃO CONSUMADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Configura-se a coisa julgada material (CPC, art. 487, III, “b”) quando as partes celebram acordo homologado judicialmente com resolução de mérito, sendo vedada posterior rediscussão da matéria já decidida, nos termos do art. 507 do CPC.

A agravante pretende afastar a obrigatoriedade de reembolso de valores despendidos com tratamento de beneficiário em clínica não credenciada, não obstante haver decisão judicial prévia, transitada em julgado, que expressamente autorizou a continuidade do referido tratamento, inclusive com fixação de prazo para eventual migração à rede credenciada.

A insurgência recursal, ao buscar rediscutir obrigação fixada em decisão judicial que adquiriu definitividade, afronta o princípio da segurança jurídica, além de violar os postulados da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

Inviável o conhecimento do recurso quando sua pretensão se mostra incompatível com os limites objetivos da coisa julgada, restando consumada a preclusão.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1002467-02.2021.8.11.0006, ajuizada por

J. M. P. D. A., representado por seu genitor, J. M. P. D. A, rejeitou a impugnação ofertada pela ora recorrente e deferiu parcialmente a ordem de bloqueio de bens via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, até o valor de R$43.520,00 (quarenta e três mil e quinhentos e vinte reais), relativo ao reembolso dos gastos com tratamento do autor.

Em breve síntese, a parte agravante defende a necessidade de mudança da clínica em que são realizados os tratamentos da parte agravada para a rede credenciada da Unimed Cáceres – Med Kids, considerando i) o elevado volume de beneficiários em tratamento TEA (20), ii) os elevados gastos para tratamento em rede não credenciada, iii) o delicado momento financeiro da Unimed Cáceres, amplamente divulgado na mídia, iv) inúmeras ordens judiciais para tratamentos TEA com e sem coparticipação,

Salienta que o beneficiário não corre risco de descontinuidade do seu tratamento, pois possui à sua disposição os tratamentos devidos pela rede credenciada. Discorre sobre os critérios contratuais para reembolso de despesas de procedimentos e o seu não atendimento por parte da apelada.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final do agravo. No mérito, protesta pela reforma da decisão combatida para que seja afastada a obrigatoriedade do reembolso dos valores, tendo em vista que a Unimed Cáceres possui rede credenciada e não se trata de procedimento de urgência/emergência.

Sucessivamente, pugna ao menos seja determinado o reembolso de valores de acordo com os limites praticados pela rede de atendimento da Unimed Cáceres, nos termos do contrato, da legislação de regência e do entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 265170290.

Aportaram as informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 266018263.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 270611888, por meio das quais o agravado requer preliminarmente o não conhecimento do recurso por ofensa à coisa julgada. No mérito, protesta pelo seu desprovimento.

Em parecer de Id. 277165385, a representante ministerial, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo acolhimento da preliminar aventada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025